Tribunal: TJSP
Processo: 2227827-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Perícia – Honorários periciais – Suposto excesso no arbitramento – Descabimento - Complexidade devidamente demonstrada nos autos que justifica a fixação dos honorários periciais tal como estabelecido no r. decisório – Serventia que deverá proceder às devidas correções no polo ativo do presente agravo, de acordo com a fundamentação - Recurso improvido, revogado o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Perícia – Honorários periciais – Suposto excesso no arbitramento – Descabimento - Complexidade devidamente demonstrada nos autos que justifica a fixação dos honorários periciais tal como estabelecido no r. decisório – Serventia que deverá proceder às devidas correções no polo ativo do presente agravo, de acordo com a fundamentação - Recurso improvido, revogado o efeito suspensivo, com determinação destinada à Serventia.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227827-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIA
ISABEL DE AZEREDO SANTOS, MARIA LÚCIA DE BARROS BROTERO, MARIA
HENRIQUETA DE AZEREDO SANTOS, EDUARDO DE BARROS BROTERO,
MARIA EUGÊNIA DE AZEREDO SANTOS e PLINIO VIDIGAL XAVIER DA
SILVEIRA, são agravados ANDRE RIBEIRO DANTAS, NELSON TADEU COSTA,
ACÚRCIO BATISTA TORRES, ADELINO EZEQUIEL, ALUÍSIO CÉSAR ASSIS e
AMAURI MOREIRA CESAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227827-70.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 40622
AGRV. No: 2227827-70.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTES. : MARIA ISABEL DE AZEREDO SANTOS (E OUTROS)
AGVDOS.: NELSON TADEU COSTA (E OUTROS)
INTERESSADOS: SOCIEDADE BRASILEIRA DE DEFESA DA TRADIÇÃO
FAMÍLIA E PROPRIEDADE TFP (E OUTROS)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Perícia
Honorários
periciais

Suposto
excesso
no
arbitramento

Descabimento - Complexidade devidamente demonstrada
nos autos que justifica a fixação dos honorários periciais tal
como estabelecido no r. decisório Serventia que deverá
proceder às devidas correções no polo ativo do presente
agravo, de acordo com a fundamentação - Recurso
improvido, revogado o efeito suspensivo, com determinação
destinada à Serventia.
1. Trata-se de agravo de instrumento tirado por Luiz Nazareno
Teixeira de Assumpção Filho (espólio) e Outros contra a r. decisão digitalizada à
pág. 133 que, nos autos dos embargos de terceiro que ajuizaram contra Nelson
Tadeu Costa (e Outros), acolheu a estimativa do perito e arbitrou os honorários
periciais em R$ 48.000,00, determinando o pagamento da quantia pelo
responsável no prazo de 10 dias, com pretensão de atribuição de efeito
suspensivo ao recurso, deferido às págs. 168/169. Contraminuta às págs.
177/seguintes.
2. Alegam os agravantes que o valor estimado para a realização
da perícia de aferição da propriedade dos bens móveis apresenta-se excessiva,
não pelo valor da hora arbitrada, mas pelo volume de horas estimado para a
consecução do trabalho técnico. Dizem que o perito judicial descreveu na planilha
de pág. 2435 (da origem) o número de horas que estima consumir para cada
etapa do trabalho, entendendo despender cerca de 96 horas a título de
levantamento de dados, 24 horas para análise técnica e 30 horas para
elaboração do laudo e sua finalização, mais 2 horas dos assistentes. Ao todo,
152 horas, o equivalente a 8 horas diárias ininterruptas por quase um mês de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227827-70.2020.8.26.0000 -Voto no
3
trabalho. Argumentam que a perícia implicará na análise de uma única e última
lista de inventário, que cristaliza a última posição patrimonial da TFP, em
comparação com a lista de bens móveis constante da inicial. E, para esse
confronto, estima-se no máximo 3 horas de trabalho. Alegam que, ao contrário do
que justificou o expert, não terá de se revolver amplamente todas as informações
contidas em todos os livros contábeis da TFP. Estimam, outrossim, para a
elaboração do laudo, um período de três horas. Pugnam, assim, em respeito ao
princípio da razoabilidade, a redução dos honorários periciais.
3. Primeiramente, após os esclarecimentos de pág. 175,
determino à Serventia a correção do polo ativo deste agravo de instrumento, de
modo que sejam excluídas, caso efetivamente tenham sido cadastradas no
sistema, Maria Isabel de Azeredo Santos, Maria Henriqueta de Azeredo Santos e
Maria Tereza de Barros Brotero.
No mais, em que pesem as alegações e argumentações dos
agravantes, é mesmo caso de prestigiar a decisão agravada.
A fixação dos honorários periciais é ato privativo do juiz, que deve
considerar, para tanto, critérios como grau de complexidade, tempo e a
especificidade do trabalho pericial a ser realizado. Também cabe levar em
consideração, para este mister, as condições financeiras das partes, a natureza,
a complexidade e as dificuldades da perícia, o tempo a ser despendido para sua
realização e o salário do mercado de trabalho local.
No caso dos autos, a estimativa aceita pelo Juízo de origem
mostra-se adequada, diante das justificativas apresentadas pelo perito (págs.
destes autos).
Com efeito, trata-se de embargos de terceiro ajuizados pelos
agravantes, por meio do qual requerem que os agravados apresentem os livros
contábeis da TFP (Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição Família e
Propriedade), sob pena de arcarem com os custos de eventual perícia contábil; a
revogação da constrição consistente na remoção compulsória da posse dos
móveis de suposta propriedade dos Agravantes, os quais guarneciam o imóvel da
Rua Maranhão, 431, com a devolução definitiva daqueles bens dos Agravantes e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227827-70.2020.8.26.0000 -Voto no
4
por fim, a condenação dos agravados no pagamento de multa por litigância de
má-fé.
Após o regular processamento, foi deferida a prova pericial
necessária para a verificação nos livros da TFP da contabilização dos bens ora
em discussão, para fins de apuração de quem seja o seu proprietário.
Assim, o Perito nomeado, antes de estimar os seus honorários,
pleiteou pela intimação da TFP para informar desde quando possui arquivados os
Livros Diários Gerais, Razões Contábeis e os documentos de aquisição dos bens
do ativo, os quais são objeto da lide.
Com base em esclarecimentos prestados, o Perito apresentou a
estimativas de honorários ora impugnada.
E, a estimativa apresentada encontra-se devidamente detalhada,
tendo o Perito justificado o valor apresentado em razão da necessidade de
exame de (i) 12 volumes de processo; (ii) Livros Diários Gerais dos anos de 1981
a 2003; (iii) Razão Contábil dos anos de 1990 a 2003 e (iv) documentos da
aquisição dos bens do ativo, que estão acondicionados em inúmeras caixas
(págs. 188/seguintes destes autos). Ainda, enalteceu o perito a dificuldade do
trabalho, o tempo despendido e a capacidade financeira das partes.
Assim, o trabalho a ser realizado é de todo complexo, pois não se
trata de simples exame de uma única relação de bens.
Destarte, mantém-se a r. decisão agravada, tal como lançada.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, revogado o efeito
suspensivo, com determinação destinada à Serventia.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora